Tribunal: TJES
Processo: 5002524-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002524-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
AGRAVADO: JUCELIO FAVERO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO –
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – CANDIDATO DESCLASSIFICADO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INFORMAÇÃO SOBRE ARMA DE FOGO REGISTRADA – IMPETRANTE QUE NÃO MAIS POSSUÍA A ARMA – RENÚNCIA DA PROPRIEDADE EM MOMENTO ANTERIOR – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O impetrante foi contraindicado por ter não ter informado a existência do registro de arma de fogo em seu nome, entretanto, conforme consignado pelo MMº. Magistrado de origem
“a omissão do impetrante se afigura justificável, pois em 12/11/2018, anos antes, portanto, de apresentar tal formulário, firmou acordo de não persecução penal, renunciando ao direito de propriedade da arma em questão (id. 16170239), homologado ainda em 27/11/2018 e reputado cumprido no início de 2019 nos autos do processo de n.º 0012636-79.2018.8.08.0030.”

2.

No é razoável exigir do candidato a informação do registro de arma de fogo que, faticamente, em razão de renúncia, sequer possui mais. Uma vez que o impetrante teve a posse da arma renunciada, este perdeu sua posse, não sendo desta forma proprietário da referida arma. Somado a isso, verifica-se a boa fé do recorrido que, em entrevista de esclarecimento, prestou formalmente essa informação à comissão do processo seletivo.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SA
NTO

contra a r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança
”

impetrado por
JUCELIO FAVERO
,
deferiu a medida liminar pretendida para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante e, consequentemente, que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, nomeando-o e empossando-o, caso seja aprovado e outro impedimento para tanto inexista.

Em suas razões (id. 4511236), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada sob o fundamento de que o recorrido não seguiu as normas regidas pelo Edital n.º 001/2021 – IASES, por não ter apresentado no ato da inscrição informações adequadas e suficientes durante a fase de investigação acerca do registro de arma em seu nome.

Pretendeu, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, requer a deforma da decisão recorrida com o indeferimento da liminar pretendida.

Mediante decisão de id. 4520302 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5023498).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5002524
-
80
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SA
NTO

AGRAVAD
O
:
JUCELIO FAVERO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SA
NTO

contra a r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança
”

impetrado por
JUCELIO FAVERO
,
deferiu a medida liminar pretendida para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante e, consequentemente, que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, nomeando-o e empossando-o, caso seja aprovado e outro impedimento para tanto inexista.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O autor impetrou mandado de segurança alegando que se se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do IASES regulado pelo Edital n.º 001/2021 no cargo de agente socioeducativo.

Após ser aprovado nas etapas iniciais, foi desclassificado na fase de investigação social e vida pregressa por não ter informado a existência de uma arma registrada em seu nome.

Aduz que na data de sua inscrição e, consequentemente, da sua investigação social não mais possuía tal arma, requerendo, liminarmente, a anulação do ato com a sua convocação para as etapas seguintes.

Como já dito, recebida a inicial, o d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pretendida para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante e, consequentemente, que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, nomeando-o e empossando-o, caso seja aprovado e outro impedimento para tanto inexista.

Foi, então, contra essa decisão que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Após perfunctório exame dos fatos e documentos que respaldam as razões recursais, compreendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico-me.

Compulsando os autos, o Edital n.º 001/2021 – IASES assim dispõe acerca da fase em que o recorrido foi considerado contraindicado:

8.1.2.
O Formulário deverá ser DEVIDAMENTE PREENCHIDO, seguindo RIGOROSAMENTE as orientações nele constantes.

8.1.3.
O candidato que não preencher corretamente o Formulário de Investigação Social, omitir informações, inserir informações inverídicas e/ou não seguirem as orientações constantes no referido documento, ainda que verificados posteriormente, poderá ser excluído do processo seletivo.

(...)

8.1.5.
Os candidatos deverão anexar OBRIGATORIAMENTE ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, cópia digitalizada da carteira nacional de habilitação – CNH; se possuir arma de fogo, cópia digitalizada do registro ou porte da mesma (dentro do prazo de validade) (id. 11221669 – Págs. 7/8, destaques não originais).

In
casu, como já dito, o impetrante foi contraindicado por ter não ter informado a existência do registro de arma de fogo em seu nome, entretanto, conforme consignado pelo MMº. Magistrado de origem
“a omissão do impetrante se afigura justificável, pois em 12/11/2018, anos antes, portanto, de apresentar tal formulário, firmou acordo de não persecução penal, renunciando ao direito de propriedade da arma em questão (id. 16170239), homologado ainda em 27/11/2018 e reputado cumprido no início de 2019 nos autos do processo de n.º 0012636-79.2018.8.08.0030.”

Ora, não é razoável exigir do candidato a informação do registro de arma de fogo que, faticamente, em razão da renúncia supracitada, sequer possui mais. Uma vez que o impetrante teve a posse da arma renunciada, este perdeu sua posse, não sendo desta forma proprietário da referida arma.

Somado a isso, verifica-se a boa fé do recorrido que, em entrevista de esclarecimento, prestou formalmente essa informação à comissão do processo seletivo.

Guardadas as diferenças, vejamos os seguintes arestos que aplicam a razoabilidade em processos seletivos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPEDIMENTO PARA PROMOÇÃO. NÃO ABRANGE REALIZAÇÃO DO CURSO. FIM PREVISTO PARA APÓS O TÉRMINO DO BENEFÍCIO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Embora seja o edital considerado a Lei do concurso, cediço que a vinculação a ele não é absoluta, impondo-se sua ponderação com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, limitando assim suas exigências ao necessário interesse público
. 2. A liminar do mandado de segurança, por expressa previsão legal, mais se assemelha a uma tutela cautelar, com a finalidade de assegurar que seja efetivamente possível o cumprimento da tutela final, caso concedida a segurança. 3. Recurso provido. (TJMG; AI 2807315-09.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado; Julg. 11/04/2023; DJEMG 17/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ACRE. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA ARGUIÇÃO DA PROVA ORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é a via apropriada à proteção de direito líquido e certo que tenha sido infringido por ato praticado por autoridade coatora, nos termos do art. art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 2. No caso em análise, diante da coincidência de datas entre dois certames público, reputa-se que a situação em referência constitui circunstância imprevisível e totalmente alheia à vontade ou controle do Impetrante, portanto apta a justificar o acolhimento da pretensão de realocação de sua arguição da prova oral dentro do período previsto no edital de convocação, não ensejando violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos teriam os pontos das arguições sorteados com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
3. Em que pese o princípio da vinculação ao edital que norteia a realização dos concursos público, a atuação da administração pública deve concretizar- -se com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade
. 4. Segurança concedida. (TJAC; MSCv 1001514-98.2022.8.01.0000; Rio Branco; Tribunal Pleno Jurisdicional; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 31/01/2023; Pág. 1)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência pretendida pelo impetrante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Desembargador - Sessão 13/06/2023